Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES DE IDADE DISTINTOS PARA MILITARES DA PMDF E DE OUTRAS CORPORAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido para deferimento da inscrição do autor no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta, em síntese, que o autor não cumpre o requisito de idade previsto em lei e no edital do concurso, não sendo cabível a intervenção do Judiciário no caso. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, o Edital para o Curso de Formação de Oficiais prescreve que o candidato deve “(...) ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação”(grifei).
IV. Conforme entendimento já pacificado no âmbito do TJDFT, para fins de concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, não se justifica diferenciação de idade entre militares já integrantes da força e militares de outras corporações ou mesmo de civis. Nesse sentido: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DA PMDF. ARTIGO 11, §1o, DA LEI No7.289/84. LIMITE ETÁRIO DISTINTO PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. CANDIDATA MILITAR DA AERONÁUTICA. EXTENSÃO DA NORMA DE AFASTAMENTO DA IDADE MÁXIMA PARA ASSUNÇÃO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A jurisprudência da Suprema Corte considera haver discriminação inconstitucional na previsão do artigo 11, §1o, da Lei no7289/1984 (Estatuto de Polícia Militar do Distrito Federal) quanto ao afastamento do limite etário para participação em concurso de oficiais a quem seja militar da própria Corporação. 2. O critério estabelecido na Lei deixou de ser, por óbvio, a idade para o desempenho da atividade policial propriamente dita, para ser o simples o pertencimento à Corporação da PMDF, o que é, de fato, desarrazoado. Representa, assim, inadmissível ascensão funcional ou seletiva interna, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. 3. A diferenciação entre militares de outras corporações é igualmente ilegítima, tal qual a distinção entre civis e militares para o ingresso no cargo público de oficiais. Não é possível banir a exigência de idade ao exercício do oficialato para uma categoria de candidatos apenas. 3. Estende-se à candidata autora, já militar da Aeronáutica, a exceção normativa quanto à idade máxima para participação no certame, em igualdade de condições com os egressos da PMDF. Sentença mantida. 4. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1822593, 0723345-76.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.)”
V. O autor é Policial Militar do Estado de Tocantins, de modo que, em respeito ao princípio da isonomia, lhe deve ser garantida a mesma prerrogativa de idade concedida aos Policiais Militares do Distrito Federal.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.